Tribunal: TJSP
Processo: 1125883-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA FALHA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA FALHA DE SEU SISTEMA DE SEGURANÇA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA NÃO SÓ A INSEGURANÇA, COMO O DESCONFORTO DO CONSUMIDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, POIS NÃO ATENDERAM AS EXPECTATIVAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE VINCULA AS PARTES – PROMOÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, ESTAS TOTALMENTE DESTOANTES DO PERFIL DE GASTOS DO RECORRIDO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS APRESENTADAS NO SENTIDO DE QUE OS FATOS DEVEM SER IMPUTADOS, E COM EXCLUSIVIDADE AO AUTOR – QUEBRA DE CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS QUE DEVE SER RECONHECIDA – ADEQUADA CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE MOVIMENTADOS – DANOS MORAL E MATERIAL PRESENTES – COMPENSAÇÃO MORAL FIXADA PELO JUÍZO EM R$ 5.000,00 QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, SEM EXCESSOS OU INCORREÇÕES - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 54, COMO EMANADA DO C. STJ - MANUTENÇÃO DOS LIMITES DO ENTENDIMENTO DE 1o GRAU – RECURSO NÃO PROVIDO.